Tribunal: TJMT
Processo: 1034233-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034233-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 - CNPJ: 20.639.607/0001-23 (APELADO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. R. L. D. C. E. D. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1034233-07.2017.811.0041
– Capital

Apelante:
R. R. L. de C. E. da S., representado por Walter Roberto Faria Enore da Silva

Apelados:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e outro
.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOLIDARIEDADE PASSIVA - PAGAMENTO PARCIAL –
extinção da execução – cobrança do débito remanescente – executados coobrigados – art. 275, do código civil – sentença cassada – recurso provido
.

Nos termos do art. 275, do Código Civil, em caso de solidariedade passiva, o pagamento parcial não exime os demais coobrigados solidários quanto ao restante da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1034233-07.2017.811.0041
– Capital

Apelante:
R. R. L. de C. E. da S., representado por Walter Roberto Faria Enore da Silva

Apelados:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e outro
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. R. L. de C. E. da S., representado por seu Walter Roberto Faria Enore da Silva

em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença requerido na ação indenizatória proposta pelo apelante em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Ivan Welliton Iensen da Silva, julgou extinto o feito com relação a empresa Azul Linhas Aéreas, em virtude do pagamento parcial da

obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando o prosseguimento do cumprimento em relação ao outro executado.

Inconformado, o apelante discorre que indevida a extinção do cumprimento de sentença em relação a Azul Linhas Aéreas, uma vez que a sentença executada condenou solidariamente os executados.

Menciona que não houve o adimplemento integral da obrigação, ressaltando que nos termos do art. 275, do C. Civil, é facultado ao redor
exigir o seu implemento de qualquer um dos coobrigados, sendo imperiosa a manutenção da empresa no polo passivo.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr.
José B. Gonçalves

(id. 90886480), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1034233-07.2017.811.0041
– Capital

Apelante:
R. R. L. de C. E. da S., representado por Walter Roberto Faria Enore da Silva

Apelados:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e outro
.

V O T O

Cinge-se dos autos que
R. R. L. de C. E. da S., representado por seu Walter Roberto Faria Enore da Silva requereu cumprimento de sentença em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Ivan Welliton Iensen da Silva, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 14.901,40 (catorze mil, novecentos e um reais e quarenta centavos).

Efetuado o pagamento da quantia de
R$ 7.187,50 (sete mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., a douta magistrada julgou extinto o cumprimento de sentença em relação a executada,

nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, determinando o prosseguimento do cumprimento em relação ao outro executado.

Inconformado, o apelante discorre que indevida a extinção do cumprimento de sentença em relação a Azul Linhas Aéreas, uma vez que a sentença executada condenou solidariamente os executados.

Menciona que não houve o adimplemento integral da obrigação, ressaltando que nos termos do art. 275, do C. Civil, é facultado ao credor
exigir o seu implemento de qualquer um dos coobrigados, sendo imperiosa a manutenção da empresa no polo passivo.

Pois bem. Compulsando os autos, extrai-se que a ação de indenização por dano moral manejada pelo apelante foi julgada parcialmente procedente para condenar
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

e

Ivan Welliton Iensen da Silva) ao pagamento solidário de indenização a título de dano moral na quantia de R$10.000,00 (id. 88731503).

Com o trânsito em julgado, deu-se início ao cumprimento de sentença, pleiteando o exequente o pagamento de
R$14.901,40 (catorze mil, novecentos e um reais e quarenta centavos)
. Então, adveio o pagamento parcial pela Azul, requerendo o arquivamento do feito (id. 88731509).

Com a devida vênia, entendo que não laborou com acerto a douta magistrada ao extinguir a execução em relação a executada Azul, pois, em caso de solidariedade passiva, o pagamento parcial não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação, nos termos do art. 275, do C. Civil,
in verbis
:

“
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
.”

Assim, o pagamento parcial efetuado por uma das executadas não obsta ser demandada do remanescente, permanecendo solidariamente obrigada.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. Em caso de solidariedade passiva, o pagamento parcial não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação, inclusive com a incidência da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil.

2. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp

65.205/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.

25.08.2015)

Portanto, diante do pagamento parcial do valor devido não se mostra escorreito reconhecer o adimplemento da obrigação pela executada, devendo ser cassada a sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em face de ambos executados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021